Tribunal: TJMT
Processo: 0007223-30.2014.8.11.0002
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
EDNA PEREIRA BOEING

Número do Protocolo: 120019/2016
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA INÀBIL À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE– PRESSUPOSTOS– EXECUÇÃO NULA – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.
Nos moldes do que dispunha o art. 580 do CPC/1973, a execução deve ser aparelhada com documento que preencha os pressupostos de exigibilidade, liquidez e certeza.
Segundo o brocardo latim “nulla executio sine título”, deve ser declara nula a execução fundada em título executivo judicial ou extrajudicial incapaz de dar sustentáculo ao feito executivo.
Sentença reformada. Recurso Provido.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
EDNA PEREIRA BOEING

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução nº 7223-30.2014.811.0002 opostos em face de Edna Pereira Boing, julgou improcedente os pedidos veiculados na inicial por considerar o documento acostado como hábil a instruir o feito executivo.
Não houve condenação em custas e honorários advocatícios nos termos da Lei nº 7.603/2001 (fl.42-verso).
Em suas curtas razões recursais, o apelante argumenta que “a atividade executiva, por sua própria natureza, coloca o executado em uma situação de desvantagem, que se apresente em duas dimensões” (fl.46).
Sustenta que num primeiro aspecto “há uma desvantagem processual, pois a tutela jurisdicional buscada na execução é satisfazer o direito do exequente (...) significa dizer: processualmente, o executado atua apenas para evitar abusos na execução” (fl. 47).
Alega que sob um segundo viés “no plano material, a desvantagem é evidente, pois é na atividade executiva que o executado suporta os atos de constrição de bens e restrição de direitos, suportando a invasão do seu patrimônio” (fl.47).
Aduz que “sendo assim, tamanha desvantagem necessita de uma justificativa, que é precisamente a grande probabilidade de o direito exequendo existir” logo, “por tal razão, consagrou-se a regra de que ‘não há execução sem título”, posto que “a existência de um título executivo é condição indispensável para a atividade executiva” (fl.47/47-verso).
Afiança que em respeito ao princípio da tipicidade “só é considerado título executivo o documento ou o negócio jurídico previsto em lei federal como título executivo”, de modo a evitar que aventureiros colacionem em seus feitos executivos documentações das mais diversas espécies (fl. 47-verso).
Assegura que “o juízo entendeu, equivocadamente, que o documento se inseriria no titulo previsto no inciso VI do art. 5895 do Código de Processo Civil”, todavia, “o que “aparelha a execução em apenso evidentemente não possui natureza de título executivo constituindo apenas uma informação” (fl.47-verso).
Arrebata afirmando que “a informação dando conta da existência de crédito salarial não é título executivo, razão pela qual deveriam ter sido julgados procedentes os embargos” (fl.48).
Forte nessas premissas pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida como inaproveitável a documentação acostada (fl.48).
Em sede de contrarrazões a parte recorrida rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (fls. 49 a 51).
Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça (fl.104).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ab initio, esclareça-se que não tem aplicabilidade ao processo em exame o Código de Processo Civil que entrou em vigor em 18.03.2016, tanto em razão das regras de direito intertemporal como da incidência, por analogia, do Enunciado Administrativo nº 02, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
Ultrapassadas estas observações preambulares, passo a analisar o âmago recursal.
Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que, na origem, Edna Pereira Boeing propôs em 12/02/2014, Ação de Execução Por Quantia Certa em face do Estado de Mato Grosso, objetivando o recebimento de crédito no valor de R$ 35.010,29 (trinta e cinco mil dez reais e vinte e nove centavos), sob o argumento de que tal montante seria referente à crédito “de serventuário da justiça aprovado por decisão judicial” nos termos do que prelecionava o art. 580,VI, do CPC/1973.
Após a devida citação, a Fazenda Pública Estadual opôs Embargos à Execução, oportunidade em que argumentou a “inexistência/inexigibilidade do título” que embasava a execução, tendo em vista que o documento anexado pelo exequente não passava de “informação encontrada na internet” (fl.06). No entanto, tal tese não se mostrou exitosa, uma vez que sobreveio sentença julgando improcedentes os Embargos manejados, considerando a cópia acostada como se “certidão” fosse (fl.42-verso).
Irresignado, o Ente Federativo interpôs o presente recurso de apelação reiterando a inexistência de título executivo hábil à sustentar o feito executivo.
Com razão o apelante.
Isso porque é patente que o suposto título executivo extrajudicial juntado aos autos pelo exequente ora apelado, é ilíquido, incerto e inexigível.
É cediço que por força art. 583 do CPC/193 vigente à época, a execução deve sempre fundar-se em título executivo com os seguintes atributos, in verbis:
“Art. 586. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”.

Por sua vez, o art. 585 do CPC/1973 enumera os títulos executivos extrajudiciais, dentre os quais destaque-se:

“VI - o crédito de serventuário de justiça, de perito, de intérprete, ou de tradutor, quando as custas, emolumentos ou honorários forem aprovados por decisão judicial”;

Percebe-se claramente, que o apelado equivocou-se no momento que entendeu estar amparado pelo artigo supracitado, já que este se aplica tão somente quando a decisão é dada incidentalmente no curso do processo em que os serventuários da justiça de fato laboraram no feito. Vale dizer: não é qualquer crédito de servidor público do poder judiciário que deve ser considerado como título executivo extrajudicial.
In casu, a execução baseou-se numa decisão Judicial proferida nos autos de Ação ajuizada pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso nº 103/2006 confirmado por Este Egrégio Tribunal quando do julgamento do Acórdão nº 97685/2008 (fl.25 a 34).
A meu juízo, deveria o exequente ora apelado ter ingressado com Ação de Execução – Cumprimento – de Sentença com base no título executivo judicial obtido. Tanto é verdade, que o próprio recorrido colaciona em sua peça de impugnação aos Embargos, uma Ação de Execução de Sentença promovida por outro colega servidor do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (fls. 18 a 21).
Não bastasse isso, diferentemente do que assinalou o juízo a quo, o caso em tela não traz “certidão fornecida pelo E. Tribunal de Justiça” (fl.42-verso), ao contrário, nos oferta para exame, simples Cópia de uma imagem extraída do sítio deste Tribunal, denominada “Informação”, da qual se obtém apenas o valor hipoteticamente devido.
Para se propor uma ação executiva o devedor deve ter em mãos um titulo executivo extrajudicial que seja líquido, certo e exigível.
Será líquido quando houver clareza acerca do valor ou objeto da execução. Certo quando existe uma obrigação. Exigível, quando apto a ser cumprido. Se o título não possui esses requisitos é considerada nula a execução, trata-se do consagrado brocado latim “nulla executio sine título”.
Com esses requisitos o credor tem em sua posse um documento com eficácia executiva, de modo que a reunião desses atributos somada ao pressuposto da executividade do título, é que caracteriza materialmente a sua exequibilidade.
Nesta linha de raciocínio, verifica-se com clareza solar que a documentação acostada, além de não estar prevista em lei, não preenche os requisitos essenciais para a sua executividade.
Portanto, imperiosa é a declaração de nulidade absoluta do processo executivo forte no art. 618, I, do CPC/1973, ante a ausência de título hábil a embasá-lo.
Nesse sentido a jurisprudência:

"EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 1. Não é nula a sentença se a intervenção de terceiro foi apenas para noticiar fatos de conhecimento das partes e do Juízo, não influenciando no resultado do julgamento. 2. A execução deve ser aparelhada com documento que preencha os pressupostos de exigibilidade, liquidez e certeza. Na ausência de um desses pressupostos, a extinção da execução é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido". (Acórdão n.647866, 20080111605184APC, Relator: ANTONINHO LOPES, Revisor: CRUZ MACEDO, 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2012, Publicado no DJE: 24/01/2013. Pág.: 278) =

Com essas considerações DOU PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a nulidade do Processo de Execução em apenso, dada a ausência de título executivo extrajudicial apto a embasá-la.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR